Tribunal: TJMT
Processo: 1022870-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022870-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BARBOSA - CPF: 280.765.671-49 (AGRAVANTE), JuiZ da Comarca de Guiratinga/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), GABRIEL DIAS DE MORAES - CPF: 278.042.328-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA DIAS REZENDE - CPF: 836.215.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DIAS MORAIS FURLANETTI - CPF: 141.682.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES DIAS KOIKE - CPF: 284.616.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO JUNIO DE MORAES LELIS - CPF: 664.012.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DIAS DE MORAES - CPF: 286.328.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA DE MORAES LELIS - CPF: 793.242.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES LELIS - CPF: 806.586.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELVAIR DIAS DE MORAES ASENSIO - CPF: 618.353.078-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EULALIA VILELA DIAS - CPF: 040.973.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA MENINO CORDEIRO DO VALE - CPF: 801.040.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA ARAUJO DE MORAES - CPF: 010.267.861-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA DIAS DE MORAES - CPF: 921.454.698-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SHIGUEMARU KOIKE - CPF: 005.013.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO DIAS DA SILVA - CPF: 007.860.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DESARQUIVAMENTO DE AUTOS PARA RETIFICAÇÃO DE PARTILHA HOMOLOGADA – ERRO MATERIAL – CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a retificação da sentença de partilha, mesmo após o trânsito em julgado, nos próprios autos do inventário, desde que verificado erro material e haja consenso entre os interessados, nos termos do art. 656 do CPC.

O indeferimento imotivado do desarquivamento, quando presente a concordância das partes e a inexistência de controvérsia, viola os princípios da celeridade e da economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022870-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO LEITE BARBOSA

AGRAVADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
ANTONIO LEITE BARBOSA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Inventário nº 0000536-47.2005.8.11.0036, referente ao
ESPOLIOS DE MARIA DE LOUDES DA SILVA
e
JOAO DIAS DA SILVA
, que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos, sob o fundamento de que, por já haver sentença homologatória da partilha transitada em julgado, a parte interessada deveria ajuizar ação própria, com a devida digitalização dos autos arquivados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é cessionário de direitos hereditários sobre o imóvel rural denominado Agropecuária Beija Flor, situado no Município de Tesouro/MT, objeto da matrícula nº 7079 do SRI da Comarca de Guiratinga, com área de 414,6378 hectares, cuja posse já exerce.

Afirma que a cessão se deu por escritura pública datada de 13/07/2009, devidamente juntada aos autos (Id. 61556547).

Argumenta que houve diversos erros materiais na sentença homologatória da partilha, dentre os quais destaca: (i) inclusão indevida de pessoa estranha ao processo como herdeiro beneficiário de renúncia de direitos hereditários; (ii) omissão quanto à expedição de cartas de adjudicação em favor dos cessionários habilitados nos autos, inclusive o ora agravante; (iii) incorreções nos nomes dos herdeiros.

Aduz que os herdeiros concordaram expressamente com o pedido de retificação e também requereram o desarquivamento, invocando o artigo 656 do Código de Processo Civil, segundo o qual é lícito às partes requererem, de comum acordo, emenda à partilha para correção de erro de fato na descrição de bens, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de desarquivamento e determinar o ajuizamento de ação própria, contraria o disposto no art. 656 do CPC, que prevê a correção de erros materiais nos próprios autos do inventário. Ressalta que a própria sentença homologatória da partilha traz ressalva quanto a eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros.

Reforça que não há objeção nos autos quanto à sua habilitação como cessionário e à expedição da carta de adjudicação em seu favor, sendo, inclusive, requerimento comum dos demais herdeiros e cessionários, razão pela qual o indeferimento do desarquivamento representa imposição de ônus processual e tributário indevido (ajuizamento de nova ação e pagamento de novas custas).

Aduz, ainda, que a decisão recorrida extrapola os limites legais e constitucionais ao impor obrigação não prevista em lei (ajuizamento de ação autônoma), em violação ao art. 5º, II, da CF.

Com estes argumentos, requer o provimento do agravo para que seja determinado o desarquivamento do processo de inventário, a fim de viabilizar o exame dos pedidos de correção de erro material e expedição de cartas de adjudicação, sem necessidade de ação autônoma (Id. 299048397).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/07/2025, por esta Relatoria (Id. 300791864).

O
ESPÓLIO DE JOÃO DIAS DA SILVA
e
MARIA DE LOURDES DA SILVA
, em sua manifestação, inicialmente contextualiza que o processo de inventário tramita desde 2005, tendo resultado em acordo entre todos os herdeiros e interessados, formalizado em plano de partilha que reconheceu expressamente as cessões de direitos hereditários, inclusive em favor do agravante.

Afirmam, contudo, que a sentença homologatória incorreu em erros materiais, consistentes na inclusão de pessoa estranha à sucessão (José Carlos Ferreira Leite) como beneficiário de renúncia e na omissão quanto à expedição das cartas de adjudicação, em descompasso com o plano aprovado.

Sustentam que tanto os herdeiros quanto o Espólio, de forma unânime, pleitearam a retificação da sentença e a expedição dos títulos correspondentes, não havendo controvérsia entre as partes.

Aduzem que se trata de equívocos meramente formais, passíveis de correção a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, e, de modo específico, com fulcro no artigo 656 do mesmo diploma, que autoriza a emenda da partilha nos próprios autos, desde que haja concordância de todos, como no caso.

Apontam, ainda, que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios da economia e da celeridade processual, pois obrigaria os interessados a ajuizar nova demanda para sanar simples erros materiais, prolongando desnecessariamente uma ação que já tramita há quase duas décadas.

Ao final, requerem o integral provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja determinado o desarquivamento dos autos do inventário e a retificação da sentença homologatória, para que esta reflita fielmente o conteúdo do plano de partilha, expedindo-se os respectivos formais de partilha e cartas de adjudicação (Id. 304663389).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 311757867).

Preparo devidamente recolhido no Id. 299213857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia cinge-se à possibilidade de desarquivamento dos autos de inventário para permitir a retificação da sentença homologatória da partilha, diante da existência de erros materiais apontados pelos herdeiros e cessionários, dentre os quais se inclui o agravante.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de desarquivamento processual formulado por ANTONIO LEITE BARBOSA, devidamente qualificado, onde pretende a expedição de carta de adjudicação em seu favor.

Sem delongas, percebe-se que o processo foi sentenciado e arquivado há mais de 02 (dois) anos, sem qualquer insurgência das partes ao tempo processual correspondente, incidindo-se, a partir daí o disposto no art. 242 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Aliás, nesse sentido, percebe-se que este juízo já indeferiu o desarquivamento deste processo em outra ocasião (id. 160694249), de maneira que persistem os requerimentos, alternando-se somente as partes interessadas.

Dessa maneira,
INDEFIRO o pedido de desarquivamento
, MANTENDO-SE os autos em arquivo definitivo, devendo a parte interessada, caso queira, ingressar com a ação pertinente para satisfação dos seus direitos, anexando a digitalização destes autos.

Assim, tornem os autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Intimem-se."

Conforme se extrai dos autos, o agravante sustenta que a sentença homologatória da partilha incorreu em erros de fato que demandam correção, consistentes em:
(i)
inclusão indevida de pessoa estranha à sucessão,
José Carlos Ferreira Leite
, como beneficiário de renúncia de direitos hereditários;
(ii)
omissão quanto à expedição das
cartas de adjudicação em favor dos cessionários habilitados
, inclusive em benefício do próprio agravante; e
(iii)

incorreções nos nomes de alguns herdeiros
, em descompasso com os documentos juntados e com o plano de partilha aprovado por todos.

Esses vícios não se confundem com questões de mérito ou rediscussão da partilha, mas revelam-se meras
inexatidões formais
, aptas a serem corrigidas nos próprios autos, com fulcro no artigo 656 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a emenda da partilha, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, desde que haja consenso entre os interessados.

O dispositivo legal é claro ao dispor que:

“Art. 656. A partilha,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido
erro de fato na descrição dos bens
, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.”

Assim, a tese recursal do agravante encontra respaldo direto no texto legal.

Trata-se de exceção expressa à regra da coisa julgada, permitindo que erros de fato, como aqueles evidenciados nos autos — inclusão de pessoa estranha ao processo, omissão na expedição de cartas de adjudicação e incorreções nos nomes dos herdeiros — sejam corrigidos dentro do próprio inventário, sem necessidade de ação autônoma.

Nesse contexto, a decisão combatida também se distancia do artigo 494, inciso I, do CPC, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.”

A leitura conjugada dos arts. 494 e 656 revela que a própria sistemática processual admite que, mesmo após o trânsito em julgado, as inexatidões materiais sejam sanadas, especialmente quando não há controvérsia entre os interessados, como no caso presente.

Ressalte-se que
todos
os herdeiros e o próprio Espólio manifestaram
concordância expressa
com os pedidos de retificação e expedição de cartas de adjudicação, circunstância que evidencia o caráter meramente formal dos ajustes requeridos.

Ademais, a manutenção da decisão agravada afrontaria os princípios da celeridade e da economia processual, previstos no art. 4º do CPC, ao impor às partes o ajuizamento de ação autônoma para corrigir erros materiais que poderiam ser sanados nos próprios autos do inventário, prolongando um processo que já se arrasta desde 2005.

O ordenamento jurídico não pode admitir que a forma se sobreponha ao direito material, sobretudo diante da inexistência de prejuízo ou litígio entre os envolvidos.

Cumpre salientar, ainda, que a própria sentença homologatória ressalvou a possibilidade de correção de eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros, reforçando a viabilidade da retificação ora pretendida.

Diante desse quadro, o indeferimento do desarquivamento contraria a literalidade da lei processual e os princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência, além de implicar em ônus desnecessário e injustificado às partes interessadas.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa e de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DECISÃO QUE INDERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA –

RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 656)
–
FLAGRANTE ERRO QUANTO AO PERCENTUAL DO IMÓVEL PARTILHADO – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – CONCORDÂNCIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO FORMAL DE PARTILHA – RECURSO PROVIDO.
Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação – nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias – ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15
. A necessária concordância de todas as partes para a retificação resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos coproprietários dos imóveis rurais objetos da divisão em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8. (TJ-MT 10167972220218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236042420228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“INVENTÁRIO.
FORMAL DE PARTILHA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXATIDÃO NA DESCRIÇÃO DE IMÓVEL
. ART. 656 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a retificação de formal de partilha homologada porque encerrada a prestação jurisdicional. 2. Houve descrição incorreta do imóvel objeto da partilha, deixando de constar averbação de construção conforme certidão de matrícula juntada com o pedido de inventário. 3.
Trata-se de mera inexatidão material
, apontada em nota de exigência do oficial do registro de imóveis. 4.
Incide o art. 656 do CPC, sendo desnecessária a sobrepartilha, já que não se pretende inovar a partilha com alteração de quinhões ou prejuízo a interessados
. 5. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20591328020258260000 São Paulo, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 24/07/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMENDA AO FORMAL DE PARTILHA. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE
. I - O Código de Processo Civil admite a correção de erros materiais em formal de quando constatada a existência de erro de fato na descrição do bem partilhado (art. 656 do CPC). II - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07378637920208070000 DF 0737863-79.2020.8.07.0000, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o desarquivamento do processo de Inventário nº. 0000536-47.2005.8.11.0036, de modo a viabilizar a apreciação dos pedidos de correção de erro material e a expedição dos títulos cabíveis, nos termos do artigo 656 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025